Tribunal: TJES
Processo: 5024736-53.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024736-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO PONTINI RODRIGUES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5024736-53.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDOS:
CARLOS ALBERTO PONTINI RODRIGUES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DO IRRF. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. MARCO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1
. A controvérsia versa sobre pedido de isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) junto aos réus. Alega o autor ser servidor público aposentado e portador de Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida (CID: 24). Afirma o autor que foi diagnosticado com a referida síndrome em 05/04/2021, tendo realizado pedido administrativo para isenção de pagamento do imposto de renda, o qual foi concedido até 06/05/2024. Aduz que, em junho/2024, a parte ré voltou a descontar valores referentes ao imposto de renda. Por fim, alega que realizou novo pedido de continuidade de isenção do imposto de renda em 25/06/2024. No entanto, até a propositura da demanda (30/07/2024), o requerimento não havia sido analisado. Pugna, nestes termos, seja reconhecido o direito à continuidade de isenção do IRRF, bem como sejam as rés condenadas a restituírem ao autor os valores descontados.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando que a ré restitua ao autor os valores descontados a título de IRRF a partir de 05/04/2021. Quanto à declaração de isenção do imposto de renda, ocorreu a perda do objeto, vez que a isenção foi reconhecida administrativamente em 27/08/2024, com data retroativa a 07/05/2024.

3
. Através de recurso inominado, a parte ré (IPAJM), requer seja julgado improcedente o pedido de restituição de valores descontados a título de imposto de renda a partir de 05/04/2021, vez que os descontos se iniciaram apenas em junho/2024 e, após o novo pedido administrativo, a continuidade da isenção foi reconhecida com data retroativa a 07/05/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste apenas em verificar se é devida a restituição de valores descontados a título de imposto de renda do autor desde 05/04/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Conforme afirma o próprio autor, bem como se verifica nos contracheques anexados aos autos, os descontos a título de imposto de renda se iniciaram apenas em junho/2024, vez que o laudo emitido pela infectologista tinha validade de 03 anos, ou seja, até o dia 06/05/2024. Dessa forma, tem-se como devida a restituição apenas dos valores descontados após 06/05/2024, na medida em que não há descontos comprovados nos autos anteriores à referida data.

6.
Por fim, apesar da publicação de isenção do imposto de renda ter data retroativa a 07/05/2024, resta comprovada a cobrança do referido imposto após esta data.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a sentença tão somente para determinar que sejam restituídos ao autor os valores descontados a título de imposto de renda a partir de 06/05/2024. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator.